Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SUPERLOTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de transferência de execução da pena para a Comarca de João Pessoa/PB. A Defesa sustenta se tratar de apenado idoso e com diversas comorbidades, razão pela qual deveria cumprir a sanção próximo aos seus familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se estabelecer se o reeducando tem direito à transferência para outra Unidade da Federação, especificamente para a Comarca de João Pessoa/PB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 65 da Lei de Execução Penal, a execução da pena deve ocorrer, preferencialmente, na comarca da condenação, salvo justificativa excepcional.
4. Apesar da possibilidade de cumprimento de pena em outras Unidades da Federação, esse direito não é absoluto, cabendo o Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, pois a transferência de reeducando para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionada à existência de vagas e estabelecimentos adequados, à conveniência da administração penitenciária e ao seu comportamento carcerário, nos moldes dos artigos 86, § 3o, e 103 da LEP.
5. A ausência de vaga na unidade prisional da Comarca de João Pessoa/PB, onde atualmente se encontra o custodiado, é fundamentação idônea para indeferir o pedido de transferência da execução para aquela localidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O condenado não possui direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena.
2. A superlotação do sistema prisional constitui justificativa válida para o indeferimento do pedido de transferência de estabelecimento penal.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, 65, 86 e 103; Resolução CNJ n. 404/2021, arts. 7o e 8o.